Tribunal: STF
Processo: ADI 3825
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 16,
   DE 19 DE OUTUBRO DE 2005. ALTERAÇÃO DO § 4º DO ART. 30 DA
   CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RORAIMA. MODIFICAÇÃO DA DATA DA POSSE
   DOS DEPUTADOS ELEITOS DE 1º DE JANEIRO PARA 15 DE FEVEREIRO DO
   ANO SUBSEQÜENTE ÀS ELEIÇÕES. AFRONTA AO ART. 27, § 1º, DA
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
1. Segundo a nova norma do art. 30,
   § 4º, da Constituição de Roraima, introduzida pela Emenda
   Constitucional n. 16/2005, os Deputados Estaduais de Roraima
   eleitos em 1º de outubro de 2006 tomariam posse em 15 de
   fevereiro de 2007. Entre 1º de janeiro de 2007 e 15 de fevereiro
   de 2007, permaneceriam no cargo os Deputados Estaduais que foram
   eleitos em 6 de outubro de 2002 e empossados na Assembléia
   Legislativa Estadual em 1º de janeiro de 2003.
2. A
   Constituição da República define o período de duração do mandato
   de Deputado, embora não fixe a data de seu início.
3. O § 1º do
   art. 27 da Constituição do Brasil é regra de cumprimento
   identicamente obrigatória para os Estados-membros, razão pela
   qual não pode o constituinte ou o legislador estadual encurtar ou
   ampliar a duração do mandato de quatro anos definido.
4.
   Precedentes.
5. Medida cautelar de natureza satisfativa.
6.
   Suspensão, a partir de agora, dos efeitos da expressão "e, em 15
   (quinze) de fevereiro para a posse'", constante do § 4º do art.
   30 da Constituição do Estado de Roraima, prevalecendo, até o
   julgamento final da presente ação, o texto normativo sem aquela
   frase.
7. Medida cautelar deferida.